Tribunal: TJMT
Processo: 1017393-14.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017393-14.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITALO CLEIDO DA SILVA BENITES ORMONDE - CPF: 060.611.271-54 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), APARECIDA ESTELA DA SILVA BENITES - CPF: 018.505.141-35 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), APARECIDA ESTELA DA SILVA BENITES - CPF: 018.505.141-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no 1017393-14.2020.8.11.0041

interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Capital

Agravante:

Ítalo Cleido da Silva Benites Ormonde.

Agravado:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA – INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL – VALIDADE – ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A INVALIDEZ – ART. 373, INC. I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 474, do STJ, a realização de perícia médica é indispensável para o arbitramento do valor da indenização do seguro DPVAT.

“In casu”, presume-se válida a intimação dirigida no endereço fornecido na inicial, ainda que não recebida pelo interessado, nos moldes previstos no art. 274, parágrafo único, do CPC.

Não logrando o autor provar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
no 1017393-14.2020.8.11.0041

interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Capital

Agravante:

Ítalo Cleido da Silva Benites Ormonde.

Agravado:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Ítalo Cleido da Silva Benites Ormonde
,
visando reformar a decisão deste Relator que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) manejada contra Porto Seguro Companhia de Seguro Gerais, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrado em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa face a concessão da gratuidade de justiça (art. 98, 3o, do CPC).

Inconformado, o agravante sustenta, em suma, que a jurisprudência já consolidou entendimento de nulidade da sentença de improcedência do pedido referente à ação de cobrança de seguro obrigatório, após o não comparecimento à perícia médica designada, se ausente a intimação pessoal da parte autora para fazê-lo.

Alega que o processo deveria ser extinto sem resolução do mérito e não pela improcedência, posto que não houve intimação pessoal para a execução de ato personalíssimo pelo autor. Assevera que o cerne da controvérsia reside em estabelecer se é necessária a intimação pessoal da parte para comparecimento na perícia médica a ser realizada pela própria parte, sobretudo quando o julgamento antecipado da lide levou à improcedência do pedido.

Ao final, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja anulado o feito e determinado o retorno à origem para que seja oportunizada a realização de prova pericial ou, subsidiariamente, que o processo seja extinto sem resolução do mérito (id. 172862195).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ítalo Cleido da Silva Benites Ormonde ajuizou ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em face da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais., afirmando que foi vítima de acidente de trânsito em 10.03.2020, o que lhe teria ocasionado invalidez permanente, motivo pelo qual busca o recebimento de indenização do seguro DPVAT.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que douta magistrada nomeou perito judicial e determinou a intimação do autor, contudo, não houve o comparecimento para a perícia médica. Ainda, é possível observar que foi expedida carta de intimação para o endereço apontado pelo próprio autor em sua inicial, qual seja, Rua Presidente Dutra, 51, Bandeirantes, Nortelândia-MT, contudo, o aviso de recebimento (A.R) foi devolvido pelo motivo “não procurado”.

É possível extrair ainda, que o próprio autor peticionou nos autos (id. 188796837) requerendo que a sua intimação para comparecimento à perícia médica, fosse realizada no endereço por ele mesmo fornecido, contudo, o Aviso de Recebimento retornou sem cumprir a sua finalidade.

Diante deste quadro, a d. magistrada considerou que a intimação foi válida, pois dirigida ao endereço declinado pelo autor, que não compareceu na data designada para a realização da perícia médica, de modo que julgou improcedente o pedido inicial (id.

188796852).

Inconformado, o recorrente manejou recurso de apelação sustentando, em suma, a necessidade de intimação pessoal para a realização de perícia médica judicial. Alega que não existe prova inequívoca de que foi intimado pessoalmente para a perícia médica, ao passo que se trata de ato personalíssimo, existindo comprovação de que jamais teve conhecimento da intimação pessoal. Ao final, requereu o reconhecimento da ilegalidade e anulada a r. sentença, retornando os autos à origem para que promova a intimação pessoal do autor, dando sequência aos devidos andamentos.

Este Relator proferiu decisão monocrática negando provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida. (Id. 191917674).

Irresignado, o autor agora maneja recurso de agravo interno.

Dito isso, tenho que a questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

O Relator afastou as teses sustentadas pelo autor, mormente porque a intimação foi dirigida ao endereço declinado por ele próprio, deixando de comparecer nas perícias designadas. Assim, não logrou comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos exatos termos do art. 373, inc. I, do CPC, motivo pelo qual se mostra correto o julgamento de improcedência do pedido.

A propósito, assim restou fundamentada a decisão,
verbis
:

“
Assim, devo ressaltar, consoante o disposto no artigo 77, inciso V, do Código de Processo Civil, que é dever da parte e de seu procurador declinar o endereço residencial ou profissional onde serão recebidas as intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação, seja temporária ou definitiva.

Em tais circunstâncias, válida a intimação em questão, pois dirigida ao endereço declinado pelo apelante, a quem cumpria atualizá-lo em caso de modificação temporária ou definitiva, na forma do art. 274, parágrafo único, do CPC, in verbis:

“Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
” (destaquei).

Logo, considerando que o seu patrono foi intimado da realização do exame pericial, bem como da necessidade de informar o endereço atualizado,
além de que na carta de intimação constou o endereço por ele próprio indicado, sendo obrigação sua mantê-lo atualizado para o fim de recebimento de quaisquer intimações, segue-se que deve ser entendida válida a intimação dirigida ao seu endereço constante dos autos para comparecimento à perícia médica.

Desta forma, constata-se que houve sim a tentativa de intimação pessoal da parte autora para comparecer na data e horário determinado para realização da perícia designada pelo juízo, não logrando o autor provar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido, soa a jurisprudência pátria, in verbis:

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO DA LESÃO. SÚMULA 474, DO STJ. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA. NÃO COMPARECIMENTO. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA LIDE. I.
Em ações que visam a cobrança de seguro obrigatório DPVAT, a realização de perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474, do STJ. Também, é necessária a intimação pessoal da parte quanto à data, horário e local da perícia, e não somente do procurador. II. Tendo a carta AR de intimação da perícia sido expedida para o endereço declinado na petição inicial, retornando negativa, com a informação "falta número de apartamento", reputa-se válida a intimação, pois dirigida ao endereço indicado pelo demandante, a quem cumpria atualizá-lo em caso de modificação temporária ou definitiva. Inteligência do art. 274, parágrafo único, do CPC. III
. Consequentemente, não havendo prova da existência de invalidez permanente em maior grau do que o reconhecido administrativamente, ônus do autor, na forma do art. 373, I, do CPC, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação. IV. De acordo com o art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§2o e 3o para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJRS, Apelação Cível n. 70073532749, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 31/05/2017 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - EXTENSÃO DA INCAPACIDADE - GRAU DA LESÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DO AUTOR - ART. 373, I, DO CPC - DESINCUMBÊNCIA - PERÍCIA - NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE - INTIMAÇÃO PESSOAL -ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO - VALIDADE DA INTIMAÇÃO.

(...).
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo. Inteligência do artigo 274, parágrafo único, do CPC
. ” (TJMG -

Apelação Cível 1.0000.22.119900-3/001, 13a Câm. Cível, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 29.09.2022 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO COMPARECIMENTO – MUDANÇA DE ENDEREÇO – DEVER DA PARTE DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – INTIMAÇÃO VÁLIDA
– INVALIDEZ NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)

Não sendo possível a localização da parte autora, que mudou de endereço sem comunicar ao juízo, presume-se válida a intimação dirigida ao endereço constante na inicial
.

Sendo o fato alegado constitutivo do direito da parte autora e não tendo se desincumbido de prová-lo, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe
” (RAC n. 0054747-03.2014.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 04.09.2019 – destaquei).

Correta, portanto, a conclusão de que o autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, consoante disposto no art. 373, I, do CPC, não merecendo qualquer reforma a sentença hostilizada.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa diante da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso e

lhe
nego provimento,
com
fundamento da Súmula 568 do STJ.
” (id. 191917674).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024